Tribunal: STF
Processo: RE 85146
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-17
Data de publicação: 1976-05-17

Ementa:
1) RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES NÃO SE PRESUMEM, DEVENDO
SER EXCLUIDOS QUANDO ALEATORIOS E NÃO PROVADOS. VÍTIMA QUE NÃO
EXERCIA. AO TEMPO DO EVENTO, ATÉ MESMO POR SUA ANCIANIDADE, QUALQUER
ATIVIDADE ECONOMICAMENTE ESTIMAVEL ACASO SUPRIDA OU REDUZIDA EM
CONSEQUENCIA DAS LESÕES SOFRIDAS. 2) LUCROS CESSANTES DE VÍTIMA QUE,
COMO DE CASA, ALÉM DE FUNCIONÁRIA E PROFESSORA UNIVERSITARIA, FICOU
TEMPORARIAMENTE INCAPACITADA PARA OS TRABALHOS DO LAR, PRESUMIDOS
POR SUA IDADE AO TEMPO DO ACIDENTE E PELA NORMA LEGAL QUE IMPÕE A
MULHER A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ASSISTENCIA E COLABORAÇÃO AO MARIDO.
DEVEM ARBITRAR-SE EM FUNÇÃO DE SUA INCAPACITAÇÃO PARA TAIS LIDES
DOMESTICAS, NÃO DEVENDO SER CALCULADOS COM BASE NOS VENCIMENTOS DOS
CARGOS EXERCIDOS FORA DO LAR, SEMPRE E INTEGRALMENTE PERCEBIDOS. 3)
CORREÇÃO-MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILICITO.
ADMITE-A A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA RE, PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO,FICANDO PREJUDICADO O DA SEGUNDA AUTORA.